Tribunal: TJSP
Processo: 0501427-53.2008.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Feito extinto ante a satisfação dos créditos tributários na via administrativa – Quitação, contudo, que não engloba as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados já no despacho que ordenou a citação do executado – Aplicação do princípio da causalidade – Extinção afastada e prosseguimento do feito que se impõe – Sentença anulada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Feito extinto ante a satisfação dos créditos tributários na via administrativa – Quitação, contudo, que não engloba as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados já no despacho que ordenou a citação do executado – Aplicação do princípio da causalidade – Extinção afastada e prosseguimento do feito que se impõe – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.